Tribunal: STF
Processo: RHC 238193
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da pretensão defensiva – absolvição em razão da atipicidade –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.